Tribunal: CARF
Processo: 10480.904168/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.904168/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.221 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
BANCO DE PERNAMBUCO S/A - BANDEPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DCTF
APÓS
A
PROLAÇÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR
MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para
conferir o direito creditório pleiteado, que deve estar lastreado em registros
contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e
a composição da base de cálculo do imposto no período em questão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.220, de 08 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10480.904167/2009-96, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.904168/2009-31
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904168/2009-31

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito da
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL), em virtude de pagamento a
maior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, que analisou em suma
os seguinte tópicos: (a) as DCTFs foram retificadas antes da prolação do Despacho Decisório;
(b) a decisão da DRJ não levou em consideração os documentos retificadores, contrariando o
princípio da verdade material; (c) os arts. 923 e 924 do RIR/99 e o entendimento do CARF
(acórdão 105-17.081 - da 5a Câmara do antigo 1o Conselho de Contribuintes) determinam que
“se há alguma dúvida por parte da Autoridade Julgadora quanto às informações constantes na
DCTF, compete ao Fisco proceder à retificação de ofício, ou então provar o vício da
escrituração que impede tal ato. A correta escrituração, tal como se verifica no caso em tela, faz
prova a favor do contribuinte”; (d) ao rever as informações prestadas em sua DCTF, a
Recorrente constatou que havia adicionado à base de cálculo do IRPJ, de forma indevida, o
montante relativo à provisão para bônus e participação nos lucros, ocasionando, com isso,
apuração a maior da base de cálculo do tributo e, consequentemente, do valor a pagar.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

I – Da Admissibilidade
1.
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por isso,
dele conheço.
II – Do Mérito
2.
A Recorrente requer seja homologada a compensação intentada por entender
haver crédito a compensar.
3.
Alega ter ocorrido erro quando do preenchimento da DCTF do período, em
virtude de ter adicionado indevidamente à base de cálculo do tributo a pagar, o
montante relativo à provisão para bônus e participação nos lucros, ocasionando, com
isso, apuração a maior da base de cálculo do IRPJ e, consequentemente, do valor a
pagar. Esclarece que a DCTF foi retificada antes da prolação do despacho decisório e
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904168/2009-31

que, em observância ao princípio da verdade material, o Fisco deveria ter retificado de
ofício sua DCTF ou comprovar o vício de sua escrituração e não indeferir o pleito
realizado.
5.
A 4a Turma da DRJ/REC, contudo, julgou improcedente o pedido da Recorrente,
sob dois fundamentos. O primeiro seria a impossibilidade de retificar a DCTF após a
prolação do despacho decisório. O segundo é que a Recorrente não comprovou a
liquidez e certeza de seu crédito, vez que não acostou aos autos documentação
contábil/fiscal que comprovasse o que alega a respeito do recolhimento indevido.
Pois bem. Com todo respeito à decisão recorrida, é importante ressaltar que, de acordo
com o Parecer Normativo COSIT n. 2 de 28/08/2015, a retificação da DCTF
posteriormente ao despacho decisório não impede a homologação de compensação,
anteriormente negado:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois
do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER
ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a
ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo
decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904168/2009-31

indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP. A não retificação da DCTF
pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição
contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984;
art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo
11170.720001/2014-42
6.
Tal postura não poderia ser diferente uma vez que o crédito tributário do
contribuinte nasce do pagamento indevido ou a maior que o devido, não cabendo à
Fazenda Pública cobrar do contribuinte quaisquer valores que não estejam previstos em
lei.
7.
Diante da possibilidade de se apreciar as compensações pleiteadas com base em
DCTF retificadora, encaminhada mesmo após a prolação do Despacho Decisório, cabe
avaliar, se os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar que o
crédito que se visa a compensar é líquido e certo, conforme determina o art. 170 do
Código Tributário Nacional.
8.
É cediço que em virtude do princípio da verdade material, a autoridade
administrativa tem o “dever de provar” ou seja “o dever de investigar na busca da
verdade material”, enquanto o contribuinte têm o “ônus de provar” ou seja, de
“demonstrar a procedência dos fatos alegados” 1.
9.
Isso posto, o contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem
direito subjetivo à compensação, cabendo à Administração, demonstrar que o crédito
pretendido para quitar os débitos relativos à compensação objeto do presente processo,
já havia sido aproveitado. Mas, para tal, o contribuinte, por sua, vez, deve apresentar
prova da liquidez e da certeza do direito de crédito, pois, a simples retificação da DCTF,
desacompanhada de qualquer prova, não é suficiente para demonstrar a disponibilidade
do crédito.
10.
Nesse caso, muito embora a DRJ tenha apontado especificamente a necessidade
da Recorrente trazer aos autos “cópia de sua escrituração contábil/fiscal do período, em
especial os Livros Diário e Razão, além da movimentação comercial da empresa,
contratos de prestação de serviços e todas as notas fiscais emitidas”, a Recorrente
desconsiderou tal orientação, mesmo em sede de recurso voluntário, não deixando outra
alternativa a esta Turma de Julgamento senão manter a decisão recorrida.

1 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal - Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 180-181.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.221 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904168/2009-31

11.
Por esse motivo não vejo outra alternativa senão NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital